Tribunal: TJBA
Processo: 0523674-44.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL n.
0523674-44.2014.8.05.0001 (
ID 81145739)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTES: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

EMBARGADOS: CARLA SILVA ANDRADE e FRANCISCO LEAL DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JACQUELINE DIAS LEAL

I R/II A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – Na hipótese
sub judice
, o acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais confirmou a sentença no que diz respeito à fixação de indenização por dano moral e, ao reformá-la, para afastar a possibilidade de congelamento do saldo devedor do contrato, garantiu a incidência do IPCA, em lugar do INCC, se mais favorável aos consumidores, como índice de correção monetária, a partir da data em que o imóvel deveria ser entregue.

III – Os aclaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 81145739/81145740
, opostos na Apelação nº 0523674-44.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Embargantes
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e OAS EMPREENDIMENTOS S/A e como
Embargados
CARLA SILVA ANDRADE e FRANCISCO LEAL DE ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA